Tribunal: TJSP
Processo: 0011314-95.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO QUANTO AO NEXO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0011314-95.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MARTINHO
DOS
SANTOS
EVANGELISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0011314-95.2011.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARTINHO DOS SANTOS EVANGELISTA JUSTIÇA
GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14646
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
IMPOSSIBILIDADE

REDISCUSSÃO QUANTO AO NEXO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em
face do acórdão de fls. 148/152, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
autor mantendo o decreto de improcedência do pedido inicial.
Aduz o embargante que o acórdão foi omisso e
contraditório ao analisar as sequelas do autor, que faz jus ao benefício acidentário na
modalidade concausa. Alega, ainda, cerceamento de defesa ante a não conversão do
julgamento em diligência. No mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a decisão
proferida possa registrar.
In casu, nada obstante os argumentos do autor quanto à
existência de concausa, não se verifica ausência de clareza no fundamento ou na conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do acórdão que configure qualquer erro, omissão ou obscuridade.
Com efeito, constou expressamente do julgado a
fundamentação de que:
Submetido à perícia médica, o laudo produzido assentou que o
autor é portador de “uma perda auditiva esquerda de
aparecimento súbito (surdez súbita), que é uma entidade clínica
de etiologia variada, que se instala de modo repentino em uma
pessoa com audição normal, progredindo em horas ou dias, e,
sendo geralmente unilateral” a qual “não está relacionada com
a exposição a ruídos no ambiente de trabalho” (fls. 31).
Ressalte-se, inclusive, que no caso em tela, inexistem nos autos,
provas ou outros documentos, demonstrando que tal moléstia
tenha se desenvolvido durante o exercício das atividades
laborativas desenvolvidas pelo autor, o qual não se desincumbiu
satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou configurado e,
na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real,
comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno)
Anote-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91 estabelece
que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os
segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta
Lei”, e o artigo 19 estatui que “Acidente do trabalho é o que
ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do
artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou a perda ou a redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se
indispensável, que a sequela constatada tenha sido ocasionada
durante o exercício da atividade laborativa ou por acidente no
percurso do trabalho para a residência ou da residência para o
local de trabalho.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico entre a
perda auditiva e o trabalho do autor, prevalece, pois, a sentença
tal como lançada, observando-se, que o obreiro está isento do
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do
E. Superior Tribunal de Justiça.” (fls. 150/152)
Destarte, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022
do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre
o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se
pede que se redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado pode
ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas
não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em
outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou decisão
contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator